Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, preconizada no art. 300 do CPC, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A rescisão de contrato de compra e venda de veículo sob a alegação da existência de vício oculto, demanda a instauração de dilação probatória, para o fim de garantir às partes contratantes o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.